Tribunal: TJMT
Processo: 0018813-81.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018813-81.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO FREIRE FONSECA - CPF: 032.029.711-07 (APELADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO FREIRE FONSECA - CPF: 032.029.711-07 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DAS RÉS E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA– SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA TABELA SUSEP – ERRO DE CÁLCULO DA SENTENÇA – CONSECTÁRIOS LEGAIS - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO SINISTRO
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DAS RÉS PROVIDOS INTEGRALMENTE.

1. Quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme disposição contratual e em respeito a tabela da SUSEP.

2.
Estando o valor da indenização securitária fixado com base no valor de referência do seguro contratado na data do sinistro, o marco inicial de incidência do índice de correção monetária deve corresponder também à data do sinistro e não à data de contratação, sob risco de enriquecimento ilícito do autor.

3. Na perspectiva do Direito do Consumidor e do Direito Civil, independentemente do ajuste entre as seguradoras, é evidente a solidariedade obrigacional (art. 7º, parágrafo único, c/c art. 25 do CDC e art. 265 e 274 do Código Civil), circunstância que autoriza o apelado a exigir de uma ou de outra o pagamento integral da indenização.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S.A. e também por MARCOS AURELIO FREIRE FONSECA, contra a sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Cobrança de Indenização
” (Proc. nº
0018813-81.2014.8.11.0041
), ajuizada pelo terceiro apelante contra os primeiros, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar as requeridas, individualmente, “
correspondentes às suas responsabilidades percentuais, ao pagamento da indenização a titulo de invalidez parcial permanente por acidente, no valor de R$ 27.783,42, devidamente atualizado pelo IGPM/FGV, a partir da data da contratação do seguro e juros de 1% ao mês, da data da citação
”, além de condenar os réus em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. n.

217452665).

No apelo contido no Id. nº 217452672, a apelante/ré Mapfre sustenta que “
não existe indenização de 200% sobre o valor disposto no Certificado Individual. O que existem são 06 (seis) coberturas diferentes, sendo que a cobertura para invalidez por acidente tem um capital segurado correspondente a até o dobro (200%) da garantia básica que é a de morte
” e que “
o autor deverá receber a título de Indenização Parcial por Acidente, 10% (dez por cento) do total de seu capital segurado em função do acidente pessoal
”, considerando a perda funcional parcial do joelho direito (50%) e a Tabela SUSEP.

Assevera que “
o capital segurado contratado é corrigido por índice oficial ano após ano
”, de modo que “
o termo inicial da correção monetária, para não configurar bis in idem e enriquecimento sem causa do Apelado/Segurado, pode ser fixado, no máximo, na data da contratação do capital segurado que embasa a condenação e que é o vigente quando do sinistro, ou seja, no início da vigência do Capital segurado indicado no Certificado Individual
” (cf. Id. nº 217452672).

Pede, então, o provimento do apelo “
a fim de que seja reconhecido o correto capital segurado vigente na data do sinistro para a cobertura de IPA, no importe de R$ 79.381,60, equivalente a 200% da cobertura de referência
” e também “
para que seja considerada a data do ajuizamento da demanda como termo inicial da correção monetária, ou, subsidiariamente, a data do evento danoso, a fim de evitar enriquecimento ilícito do apelado
” (cf. Id. nº 217452682).

No apelo contido no Id. nº 217452682, o autor sustenta “
ainda que as sequelas sejam parciais, a incapacidade para o exercício da profissão habitual é total, de forma que a indenização deve ser paga em seu valor integral
”, considerando, sobretudo, que “
restou comprovado que o apelante está totalmente incapaz para as forças armadas
”; assevera que “
não há qualquer assinatura ou rubrica do segurado que demonstre sua ciência sobre as limitações constantes nas condições gerais
” e que “
o conhecimento das limitações não pode ser presumido
”, fosse pouco, afirma “
não teve acesso prévio às referidas tabelas e, portanto, sua aplicação se torna ilegal
”.

Sustenta, ainda, que “
a seguradora-líder é responsável pelo pagamento da totalidade do capital segurado perante o consumidor, se não em razão da solidariedade, mas devido a substituição processual
”.

Pede, pois, o provimento do apelo e a reforma da sentença para que “
sejam as apeladas condenadas ao pagamento do valor total da indenização prevista para o caso de Invalidez Permanente por Acidente, afastando-se a incidência da tabela da SUSEP
”, bem como, “
seja reconhecida a seguradora líder como substituta processual, para que arque com a sua quota de percentual e também das demais quotas partes das seguradoras existentes no contrato de cosseguro e que não fazem parte do polo passivo da presente demanda
” (cf. Id. nº 217452682).

No apelo contido no Id. nº 217452683, o réu/apelante Bradesco sustenta que a sentença equivocou-se quanto ao valor da cobertura de referência previsto no contrato, de modo que “
a cobertura de referência (morte) importava em R$ 43.097,10
”, na data do sinistro e, portanto, “
o capital segurado para invalidez por acidente
(...)
importava em R$ 86.194,20
”; assevera que, de acordo com a tabela SUSEP, “
a anquilose total de um dos joelhos provoca o comprometimento de 20% do capital segurado
” e, considerando a perda funcional de 50%, conforme laudo pericial, o autor faz jus ao recebimento de 10% do valor do capital segurado para a hipótese de invalidez permanente total ou parcial por acidente, isto é, R$ 8.619,42.

Sustenta, ainda, que a sentença, “
ao utilizar o valor do capital segurado corrigido e atualizado posteriormente à contratação como base da condenação, e determinar sua correção desde a data da contratação, o que ocorreu em 25/05/2008, certamente provocará a dupla condenação da cobertura securitária, um verdadeiro bis in idem
”, sendo que, o correto seria “
utilizar o valor do último capital segurado faturado, vigente em 07/2012 (R$86.194,20), e corrigi-lo desde 07/2012
”.

Pede, pois, “
seja reconhecido que o valor da indenização para Invalidez Permanente por Acidente é correspondente a 200% daquele previsto na Cobertura de Referência (cobertura de morte natural, pelo que deve ser utilizado como base do cálculo da indenização o capital segurado no importe de R$ 86.194,20, último capital segurado vigente em relação à apólice n. 850.563, a ser corrigido desde 07/2012
” (cf. Id. nº 217452683)

Os três apelantes apresentaram contrarrazões, com postulações recíprocas de desprovimento dos apelos contrários (cf. Ids. nº 217452687, 217452689 e 217452690).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O autor expõe que, logo que ingressou no Exército Brasileiro, contratou o seguro de vida objeto da apólice nº 850.563, que prevê, dentre outras coisas, indenização por invalidez permanente por acidente, no valor de até R$ 79.381,60 (setenta e nove mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta centavos) já que a atividade exercida é manifestamente sujeita a infortúnios.

Prossegue dizendo que, em junho/2009, sofreu acidente em serviço enquanto participava das atividades físicas, rompeu o ligamento cruzado e o menisco do joelho direito, sofrendo alteração que o impediu, a partir de então, de exercer o seu ofício habitual, de modo que
“as sequelas apresentadas
(...)
o incapacitam para a profissão de militar do Exército
”

pelo que busca receber o valor integral da indenização securitária (cf. Id. nº 217452652).

No dia 05/06/2017 foi realizada a perícia judicial requerida pelas partes, cuja conclusão do médico perito (Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel – CRM MT 2949) foi de que “
a análise dos autos e exames clínicos realizados, permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado. A incapacidade é permanente e moderada no membro inferior direito
”

(cf. Id. nº 217452658 - pág. 6).

O MMº juiz julgou o pedido do autor procedente, sob os seguintes fundamentos:

“Inicialmente, deixo de apreciar as preliminares já analisadas em decisão saneadora e passo a apreciar a de ilegitimidade passiva arguida pelo requerida Mapfre Vida S.A.

Argumenta a referida parte requerida que apenas veio a assumir a administração dos contratos em 25/09/2012 com coparticipação limitada a 29%, de modo que a discussão aqui tratada deve ser feita diretamente com a Bradesco Vida e Previdência S/A, que fora a seguradora contratada pela parte requerente.

Ocorre que, compulsando os autos, verifico que já constava no contrato, à época, como coseguradora a Vera Cruz Vida e Previdência, que era a anterior denominação de Mapfre Vida S.A.

Desse modo, não há que se falar em responsabilidade exclusiva da Bradesco Vida e Previdência S/A. Além do que, importante ressaltar que não prospera o fato de a empresa alegar a limitação de 29% como coseguradora, tendo em vista que ambas respondem na íntegra pelo valor previsto na apólice do seguro.

Nesse contexto, rejeito tal preliminar.

Após, no que se refere ao mérito, busca o requerente obter a indenização por invalidez permanente por acidente, bem como ao pagamento do adicional de 200% previsto para o seguro do plano B e D.

Pois bem. O contrato de seguro segue a lei e aos termos da sua apólice que dispõe sobre os riscos assumidos pela seguradora e as restrições impostas ao segurado.

Todavia, a quantia devida à titulo de indenização será de acordo com o grau do membro lesionado, de modo que não há que se falar em recebimento da integralidade da indenização securitária prevista na apólice

para os casos de invalidez parcial.

Nesse sentido o seguinte julgado:
(...)

À vista disso, observo dos autos que o perito constatou a existência de “incapacidade parcial permanente do membro inferior direito grau moderado, com cerca de 50% de comprometimento”. Bem como de “invalidez parcial por acidente, com acometimentos no joelho direito”, concluindo, ao fim, que “a análise dos autos e exame clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado”. (Laudo de fls. 262/267).

Isto posto, resulta demonstrado que a lesão que acomete o requerente não se originou de doença degenerativa, tampouco de lesão por esforço repetitivo, mas sim de trauma ocorrido durante atividade física no seu trabalho junto ao Exército Brasileiro.

Assim, tendo o certificado de seguro apresentado o valor de até R$ 79.381,60, para os casos de invalidez por acidente e atribuído o percentual de até 200%, se mostra possível a soma de até R$ 158.763,20 de indenização.

Ocorre que, caso as funções do membro não fiquem abolidas por completo, a indenização por perda parcial será calculada pela aplicação, a percentagem prevista na tabela SUSEP para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado, sendo que a indenização será calculada, respectivamente, na base das percentagens de 75%, 50% e 25%.

No presente caso, a invalidez se deu por perda da mobilidade do joelho direito do requerente, o que leva ao percentual de perda de 25%, segundo a tabela SUSEP. Em razão disso, será considerado para o cálculo, 50% (percentual estipulado pelo perito) de 25% (percentual tabela SUSEP), ou seja, 17,5% do capital segurado.

Logo, deve ser calculada a quantia com base no percentual de 17,5% sobre o valor do total, que resulta em R$ 27.783,42, a título de indenização, levando em consideração o percentual de 200%.

Com essas considerações e nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedente a ação de cobrança de indenização proposta por Marcos Aurélio Freire Fonseca em desfavor de Bradesco Previdência e Seguros S/A e Mapfre Vida S/A, para condená-las, individualmente, correspondentes às suas responsabilidades percentuais, ao pagamento da indenização a titulo de invalidez parcial permanente por acidente, no valor de R$ 27.783,42, devidamente atualizado pelo IGPM/FGV, a partir da data da contratação do seguro e juros de 1% ao mês, da data da citação.

Condeno as rés nas despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.”

O fundamento central que alicerça as razões do apelo do autor, é a inaplicabilidade da Tabela SUSEP para o cálculo da indenização, sobretudo, porquanto, quando da contratação do seguro, não lhe foi informado que a referida tabela seria utilizada para o cálculo de toda e qualquer lesão coberta pelo seguro, de modo que não há qualquer demonstração de ciência do autor quanto às condições gerais do contrato, seja rubrica ou assinatura, fazendo jus, portanto, ao recebimento do teto da cobertura previsto pelo contrato.

Não assiste razão ao autor.

A cláusula 5ª das condições gerais do contrato dispõe que “
o valor da Indenização para a Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente será apurado mediante a aplicação dos percentuais estabelecidos na Tabela abaixo sobre o valor do Capital Segurado estabelecido para esta cobertura, e estará limitada a 100% (cem por cento) do valor do referido capital
”, de modo que é completamente inócua a alegação do autor de desconhecimento da norma instituída pela autarquia da Administração pública Federal Brasileira – Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) – principalmente por se tratar de seguro de natureza coletiva e também por se tratar de norma de aplicação geral.

E nas condições gerais o contrato ainda especifica que:

4. Determinação do Grau de Invalidez

4.2. No caso de invalidez parcial por acidente, não ficando abolidads por completo as funções do membro ou órgão lesado, o valor da indenização por perda parcial será calculado pela aplicação, para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado da porcentagem prevista na Tabela para Cálculo de Indenização em Caso de Invalidez Permanente, transcorrido no final desta condição especial.

A referida tabela está acostada ao final do contrato de seguro e quantifica o percentual de cada membro lesionado sobre o capital segurado, portanto, impossível o pleito de afastamento da incidência da tabela no cálculo indenizatório.

Em que pese a tentativa do autor em afastar a incidência da tabela SUSEP, depreende-se da apólice contratada que o valor da indenização a ser paga, no caso de invalidez permanente por acidente, é calculado conforme os percentuais descritos.

Neste particular, a sentença está em consonância com a jurisprudência das Cortes Superiores, segundo a qual, sendo constatada a invalidez permanente parcial, a gradação da respectiva verba deve corresponder proporcionalmente à extensão da lesão debilitante, a propósito:

“
EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA. LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). 3. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. 4. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] (REsp 1727718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)”

Quanto à insurgência em relação à omissão da sentença no tocante à solidariedade obrigacional entre as seguradoras para o pagamento do valor a ser indenizado, entendo que razão assiste ao apelante.

Isso porque na perspectiva do Direito do Consumidor e do Direito Civil, independentemente do ajuste entre as seguradoras, é evidente a solidariedade obrigacional (art. 7º, parágrafo único, c/c art. 25 do CDC e art. 265 e 274 do Código Civil), circunstância que autoriza o apelado a exigir de uma ou de outra o pagamento integral da indenização.

Outrossim, considerando que, conforme admitido pela própria ré Bradesco, nas apólices anteriores da Fundação Habitacional do Exército a empresa figurava como seguradora líder e que, no momento da contratação da nova apólice, objeto da lide, não houve uma explicação objetiva da forma que se daria a participação do Bradesco Vida e Previdência S/A, na condição de cossegurador, na resolução no contrato, portanto, entende-se que tanto a ré Bradesco quanto a ré Mapfre podem ser exigidas pelo credor/autor da totalidade da condenação, salvo, por óbvio, o direito destas em reaver entre si e das demais seguradoras, o percentual contratualmente firmado e exposto na cláusula décima quinta do instrumento (cf. Id. nº 217452655 – pág. 36).

Quanto ao cálculo realizado pela sentença, verifico que o nobre julgador singular cometeu um deslize ao estabelecer o percentual a ser aplicado ao capital segurado, além confundir-se em relação ao valor de referência, que seria correspondente a 200% da cobertura por morte.

O contrato, na data do sinistro, estabelecia o importe de R$ 39.690,80 para a cobertura de morte, de modo que, a cobertura por invalidez permanente, correspondendo a 200% deste valor, importava em R$ 79.381,60.

Como o caso do autor foi de invalidez parcial permanente de aproximadamente 50% do joelho direito (correspondente na tabela SUSEP à Aniquilose total de um dos joelhos), a graduação da lesão deve incidir sobre o percentual de 20% do valor do capital segurado, conforme prevê a tabela, portanto, o valor a ser pago corresponde a 10% de R$ 79.381,60, ou seja, R$ 7.938,16.

Também merece reparo à sentença quanto à fixação do marco inicial para incidência dos consectários legais, devendo estes incidirem sobre o montante a partir da data do sinistro (junho/2009), a fim de evitar
bis in idem
.

Pelo exposto,
dou
provimento

aos

recursos
das rés, para readequar o valor arbitrado, inerente
ao pagamento da indenização a título de invalidez parcial permanente por acidente, no valor de R$ 7.938,16, devidamente atualizado pelo IGPM/FGV, a partir da data do sinistro e juros de 1% ao mês, da data da citação,
e
dou
parcial

provimento
ao recurso do autor, para fixar
a solidariedade das rés ao pagamento da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024